Tribunal: TJES
Processo: 5025167-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025167-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLI LASCOLA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025167-30.2022.8.08.0012

Recorrente: VANDERLI LASCOLA DO NASCIMENTO

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL O REQUERENTE OBJETIVA SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA, COM ESCALA EM SÃO PAULO. A PARTIDA ESTAVA MARCADA PARA ÀS 08:40 HORAS COM CHEGADA AO DESTINO ÀS 15:20 HORAS. O VOO FOI CANCELADO E FOI REALOCADO EM OUTRO VOO, CHEGANDO AO DESTINO ÀS 16:30 HORAS
.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, consubstanciado

no Art 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data com juros e correção monetária. Sem custas e honorários. Extingo o processo nos termos do Art. 487 do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA PARA O IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE, AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, SEQUER DEVERIA HAVER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO LHE ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSOU LESÃO A SUA IMAGEM OU HONRA. A PROPÓSITO, APENAS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO, CUMPRE DESTACAR QUE,
A PRÓPRIA ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL)

OBJETIVANDO ELIDIR QUALQUER IMBRÓGLIO DECORRENTE DOS ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS, EDITOU A RESOLUÇÃO N.º 141/2010, QUE VERSA EM SEU ART. 3º, QUE SOMENTE OS ATRASOS SUPERIORES A 4 (QUATRO) HORAS DÃO AZO À REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA,
DE SORTE ATÉ ESSE INTERREGNO, REPUTA-SE RAZOÁVEL O TEMPO DE ESPERA DO PASSAGEIRO.
DESSARTE, A NARRATIVA AUTORAL NÃO SE AFIGURA SITUAÇÃO FÁTICA APTA A ENSEJAR O ALEGADO DANO EXTRAPATRIMONIAL. OUTROSSIM, EM QUE PESE A IMPUGNAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO A EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO EM BRASÍLIA, NÃO CONSTAM NOS AUTOS PROVAS QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES, CABIA AO DEMANDANTE COMPROVAR QUE É CONSELHEIRO REGIONAL DO CRT-ES. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I DO CPC. ADEMAIS,
ASSUMIU O AUTOR O RISCO DE NÃO CHEGAR NO HORÁRIO PREVISTO PARA O SUPOSTO EVENTO, AO OPTAR POR COMPRAR UMA PASSAGEM COM POUCA DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE O INÍCIO DESTE (14H) E O HORÁRIO DE DESEMBARQUE EM BRASÍLIA (13:20). DESTE MODO, OS FATOS DESCRITOS NA PRESENTE DEMANDA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES E RELEVANTES PARA PRODUZIR AFLIÇÃO PSÍQUICA CAPAZ DE DAR FOMENTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, SENÃO UMA MERA ANGÚSTIA QUE RETRATA HIPÓTESE DE ABORRECIMENTO, TÉDIO OU DESCONFORTO. PORÉM, CONSOANTE MENCIONADO ALHURES, COMO ESTA MATÉRIA (OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO) NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO
AD QUEM
, E SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)